Tribunal: TJSP
Processo: 1069751-34.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de consignação em pagamento. ICMS. Denúncia espontânea. Recolhimento do tributo acrescido de correção monetária e de juros de mora antes de instauração de procedimento fiscalizatório pelo Fisco. Exclusão da multa moratória e punitiva. Artigo 138 do CTN. O lançamento do ICMS ocorre pela modalidade de lançamento por homologação, devendo o Fisco aprovar ou desaprovar o montante

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de consignação em pagamento. ICMS. Denúncia espontânea. Recolhimento do tributo acrescido de correção monetária e de juros de mora antes de instauração de procedimento fiscalizatório pelo Fisco. Exclusão da multa moratória e punitiva. Artigo 138 do CTN. O lançamento do ICMS ocorre pela modalidade de lançamento por homologação, devendo o Fisco aprovar ou desaprovar o montante recolhido posteriormente. Ação julgada procedente em 1o grau. Sentença mantida.

RECURSO DA PARTE RÉ E REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDOS.